Tribunal: TJMT
Processo: 1011052-03.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Vistos etc.
Em tempo, verifica-se que vieram os autos conclusos diante do pedido formulado ao Id n. 29293024, por meio do qual requer o cumprimento do acórdão.
Acerca do tema dispõe o artigo 35 do Regimento Interno deste Sodalício:
Art. 35 - Ao Presidente do Tribunal de Justiça, além da atribuição geral de exercer a superintendência de todos os serviços, compete:
(...)
XIX - Promover a execução dos acórdãos do Tribunal contra a Fazenda Pública, nos casos de sua competência originária.
Desse modo, revogo o decisório de Id n. 39127457, e determino a retificação da autuação, com a posterior a remessa dos autos à Presidência com as homenagens de praxe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de abril de 2020.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator